Tribunal: TJBA
Processo: 8078328-13.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078328-13.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARILINDA BERNARDA LIMA Advogado(s): GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO, FELIPE PASSOS LIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO POR SINDICATO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 202, I E II, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 9º DO DECRETO Nº 20.910/1932. LEGITIMIDADE SINDICAL PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA EM SENTIDO CONTRÁRIO. TESE ACESSÓRIA DE ILEGITIMIDADE ATIVA NÃO APRECIADA NA SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMA 1033 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O protesto judicial ajuizado por sindicato regularmente constituído constitui causa legítima de interrupção da prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 202, I e II, do Código Civil, fazendo com que o prazo volte a fluir pela metade, conforme dispõe o art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. 2. Não havendo prova concreta de irregularidade na representação sindical à época do ajuizamento do protesto, prevalece a presunção de legitimidade da entidade, especialmente quando já reconhecida como substituta processual na ação coletiva originária. 3. A eventual discussão acerca da regularidade da atuação sindical deve ser travada nos próprios autos da ação de protesto, sendo inviável a desconstituição reflexa de seus efeitos interruptivos no âmbito da execução individual. 4. Tendo a sentença recorrido se limitado ao reconhecimento da prescrição, resta prejudicada a análise da tese acessória de ilegitimidade ativa, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Não se aplica ao caso a suspensão prevista no Tema 1033 do STJ, porquanto restrita aos recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite na segunda instância ou no Superior Tribunal de Justiça, conforme delimitação expressa do acórdão publicado no DJe de 30/10/2019. 6. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078328-13.2025.8.05.0001, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e agravado MARILINDA BERNARDA LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .